Tribunal: STF
Processo: HC 225604
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Adão Rodrigo Fernandes contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.002.318/MG (págs. 115-123 do documento eletrônico 4).



    A impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[no] presente caso, ocorreu a subtração de 2 caixas de chocolate no valor aproximado de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), objetos restituídos integralmente à vítima. Dessa forma, a tentativa de furto cometido pelo paciente funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado e a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal.



    [...]



    Em relação à reincidência que pesa sobre o paciente e que foi destacado na r. decisão, não se deve analisar com critérios subjetivos e sim objetivos, que significa afirmar que a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima. As circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatela, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “1) Reformando-se o v. acórdão combatido, reconhecer a absolvição do paciente, em face da atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância.



    2) Subsidiariamente, caso não se entenda pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, que seja ao menos aplicado o regime ABERTO em favor do paciente, em conformidade com entendimento exarado no HC 123.108.



    3) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais.



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CP. 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVANTE QUE CUMPRIA PENA PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO SUB JUDICE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM MAIOR REPROVABILIDADE DA SUA CONDUTA E, POR CONSEQUÊNCIA. AFASTA O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO. 2) AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de ‘certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).



    1.1. Não obstante o reduzido valor da res furtiva – tratam-se de duas caixas de chocolate no valor aproximado de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) –, a reincidência específica em crime contra o patrimônio e o fato de o ora agravante estar cumprindo pena por furto qualificado à época do fato delituoso são circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade do fato delituoso e obstam o reconhecimento da atipicidade material do seu comportamento.



    2. Agravo regimental conhecido e desprovido” (pág. 115 do documento eletrônico 4).



    Ao contrário do que decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[a] reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto” (RHC 201.078/MG, de minha relatoria, redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, “[a] primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário” (RHC 212.351/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar a absolvição do paciente pelas razões acima expostas.



    Comunique-se, com urgência.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do AgRg no REsp 2.002.318/MG na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator